Tribunal: TJSP
Processo: 1000965-39.2021.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: da sentença. O termo inicial da incidência dos juros moratórios de 1% (um por cento), cuidando-se de responsabilidade civil extracontratual, é a data do evento danoso. A sentença será reformada nesse ponto.
Repetição do indébito em dobro. Artigo 42, parágrafo único do CDC. Ao permitir que fraudes bancárias ocorram reiteradamente dentro do sistema bancário, de duas, uma: ou atua de forma dolosa, com má-fé; ou o faz de forma negligente, despreocupada, em nítida violação à boa-fé objetiva. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso.
Consectários. Ao valor restituído pelo banco incidem correção monetária e os juros legais a partir dos respectivos desembolsos. A sentença será reformada nesse ponto.
Devolução pela autora dos valores creditados em seu favor. Compensação. Retorno ao status "quo ante". Ao valor a devolvido pelo autor incidirá correção monetária, desde a data de depósito, sem outros acréscimos.
Pedido do réu de compensação do valor por ele devido com a quantia utilizada para a quitação do contrato anterior refinanciado pelo contrato objeto da lide. Descabida. O objeto litigioso abrange o refinanciamento bancário (contrato n.o 618445426) e o réu não se utilizou de instrumentos processuais que objetivam a ampliação dos limites objetivos da lide. Por isso, é de todo descabida a pretensão de compensação entre os valores devido pelo réu e a quantia utilizada para a quitação do contrato refinanciado.
Restabelecimento do contrato anterior refinanciado. O restabelecimento do contrato refinanciado é consequência lógica da declaração de inexigibilidade do refinanciamento, no entanto, fica resguardado o direito de ação das partes e ressalvada a possibilidade de discussões litigiosas a respeito do primeiro contrato refinanciado.
Taxa judiciária devida pelo vencido não beneficiário de gratuidade de justiça. O réu figura como parte sucumbente e não é beneficiário de gratuidade de justiça, não lhe favorecendo a isenção da taxa judiciária. |Como vencido, deverá recolher a taxa judiciária que seria devida pela parte beneficiada com a gratuidade de justiça, nos termos do art. 1098 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça deste Eg. Tribunal de Justiça.
Recurso do réu parcialmente provido, com ressalva. Recurso do autor parcialmente provido, nos termos do acórdão.
(TJSP; Apelação Cível 1000965-39.2021.8.26.0417; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Paraguaçu Paulista - 3a Vara; Data do Julgamento: 06/02/2024; Data de Registro: 07/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Sandra Galhardo Esteves

Comarca:

Paraguaçu Paulista

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/02/2024

Data de publicação:

07/02/2024

Ementa:
Contrato bancário. Empréstimo consignado. Refinanciamento. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Desconto feito em folha de pagamento de benefício previdenciário sem autorização. Sentença de procedência. Recurso do réu e do autor. Inexigibilidade da dívida que é questão incontroversa.
Indenização por danos morais. Cabimento. O dano moral decorre dos transtornos que o autor

Ementa:

Contrato bancário. Empréstimo consignado. Refinanciamento. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Desconto feito em folha de pagamento de benefício previdenciário sem autorização. Sentença de procedência. Recurso do réu e do autor. Inexigibilidade da dívida que é questão incontroversa.
Indenização por danos morais. Cabimento. O dano moral decorre dos transtornos que o autor passou na tentativa de demonstrar que não efetuou um empréstimo cujas parcelas foram descontadas de benefício previdenciário.
Quantificação dos danos morais. Valor estimado pelo juízo que não comporta redução. No caso em comento, os dados sigilosos da autora foram forjados e foi realizado um contrato fraudulento, cujo descontos consignados afetaram o benefício previdenciário da Autora. A solução da questão veio somente após a propositura e definição da presente ação. O valor da reparação fixado na r. sentença (R$ 10.000,00) fica mantido.
Consectários. O valor atribuído aos danos morais deverá ser atualizado segundo a tabela prática de atualização dos débitos judiciais elaborada por esta Egrégia Corte, desde a data de publicação da sentença. O termo inicial da incidência dos juros moratórios de 1% (um por cento), cuidando-se de responsabilidade civil extracontratual, é a data do evento danoso. A sentença será reformada nesse ponto.
Repetição do indébito em dobro. Artigo 42, parágrafo único do CDC. Ao permitir que fraudes bancárias ocorram reiteradamente dentro do sistema bancário, de duas, uma: ou atua de forma dolosa, com má-fé; ou o faz de forma negligente, despreocupada, em nítida violação à boa-fé objetiva. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso.
Consectários. Ao valor restituído pelo banco incidem correção monetária e os juros legais a partir dos respectivos desembolsos. A sentença será reformada nesse ponto.
Devolução pela autora dos valores creditados em seu favor. Compensação. Retorno ao status "quo ante". Ao valor a devolvido pelo autor incidirá correção monetária, desde a data de depósito, sem outros acréscimos.
Pedido do réu de compensação do valor por ele devido com a quantia utilizada para a quitação do contrato anterior refinanciado pelo contrato objeto da lide. Descabida. O objeto litigioso abrange o refinanciamento bancário (contrato n.o 618445426) e o réu não se utilizou de instrumentos processuais que objetivam a ampliação dos limites objetivos da lide. Por isso, é de todo descabida a pretensão de compensação entre os valores devido pelo réu e a quantia utilizada para a quitação do contrato refinanciado.
Restabelecimento do contrato anterior refinanciado. O restabelecimento do contrato refinanciado é consequência lógica da declaração de inexigibilidade do refinanciamento, no entanto, fica resguardado o direito de ação das partes e ressalvada a possibilidade de discussões litigiosas a respeito do primeiro contrato refinanciado.
Taxa judiciária devida pelo vencido não beneficiário de gratuidade de justiça. O réu figura como parte sucumbente e não é beneficiário de gratuidade de justiça, não lhe favorecendo a isenção da taxa judiciária. |Como vencido, deverá recolher a taxa judiciária que seria devida pela parte beneficiada com a gratuidade de justiça, nos termos do art. 1098 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça deste Eg. Tribunal de Justiça.
Recurso do réu parcialmente provido, com ressalva. Recurso do autor parcialmente provido, nos termos do acórdão.